Tribunal: STF
Processo: Rcl 84572
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Tiago Lourenço Coimbra Sanches, em 12.9.2025, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista n. 0010303-23.2020.5.15.0069, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral. Tem-se no acórdão:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. Mantém-se a decisão agravada que denegou seguimento ao Agravo Interno, com fundamento na Súmula nº 331, V, do TST. In casu, o entendimento adotado no acórdão regional – houve fiscalização –, coaduna com o julgamento do Tema nº 246 da Tabela de Teses de Repercussão Geral do STF. Agravo conhecido e não provido.



    (...)



    MÉRITO 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CULPA IN VIGILANDO 



    Mediante decisão monocrática denegou-se seguimento ao Agravo de Instrumento do reclamante mantendo o afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    Eis a decisão agravada: (...)



    O agravante alega que a decisão recorrida viola o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e contraria o item V da Súmula nº 331 do TST. 



    O Regional excluiu a responsabilidade subsidiária da administração pública sob os seguintes fundamentos: 



    ‘(...) No caso em análise, afasta-se de plano a culpa in eligendo, eis que houve regularidade no processo licitatório (Regulamento da Licitação na Modalidade de Pregão, de nº. 206/18, integrante do Processo nº. 121177/18 – fls. 31), documento juntado aos autos pelo próprio Autor. 



    Com relação à culpa in vigilando, incumbia à tomadora dos serviços, ora Recorrente – e não ao Recorrido – demonstrar que procedeu à inspeção sobre a empresa prestadora durante a contratualidade, ônus do qual se desvencilhou. 



    Conforme se depreende dos anexos à defesa (fls. 160/190), o segundo Reclamada encartou apta documentação (guias de recolhimento de FGTS e Previdência Social; folhas de pagamento dos empregados) para demonstração de que procedeu, embora de modo não efetivo, a supervisão sobre as atividades da prestadora de serviços. 



    Diante deste cenário, constato que a Recorrente não incidiu em omissão culposa; portanto, não deve responder subsidiariamente pelos créditos do reclamante.” (Grifamos).



    No caso dos autos, o Regional, analisando os elementos fáticos apresentados nos autos, concluiu que a não responsabilização da Administração Pública foi pautada na ausência de demonstração de culpa (houve fiscalização), premissa fática insuscetível de revisão nesta fase processual recursal, nos termos da Súmula nº 126 do TST.



    Ora, in casu, o entendimento adotado no acórdão regional – houve fiscalização –, coaduna com o julgamento do Tema nº 246 da Tabela de Teses de Repercussão Geral do STF. 



    Nesse contexto, a decisão regional está em consonância com o entendimento do STF no julgamento da ADC nº 16 e com o estabelecido no item V da Súmula nº 331 desta Corte Superior, segundo o qual os ‘integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações trabalhistas da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’. 



    Registra-se que a Súmula nº 331 do TST, apesar de ter sido editada antes do julgamento do Tema nº 246 de Repercussão Geral pelo STF, não se encontra em descompasso com o entendimento nele firmado, porquanto ressalta a possibilidade de se responsabilizar o Poder Público no caso de ausência de fiscalização, ou seja, culpa in vigilando. 



    Nego provimento” (e-doc. 21).



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido (e-doc. 22), e agravo interno, ao qual negado provimento 
(e-doc. 23).



    2. O reclamante alega que, “na fase de conhecimento do processo 
nº 000010303-23.2020.5.15.0069, ora discutido, não havia ainda decisão do RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118 (...) Desta forma, não havendo ratio decidendi vinculante quanto à distribuição do ônus probatório em tal questão, incumbiu-se aos juízes a tarefa de definir a quem se impõe o ônus de demonstrar os fatos conducentes a uma convicção sobre o elemento subjetivo da culpa, o que era feito, entre outros aspectos, pela distribuição do ônus da prova, nada impedindo inclusive a sua inversão, considerado o vetor técnico da aptidão para a prova” (fls. 2-3).



    Assevera que “eventual responsabilidade do ente público demandará que se fixe conclusão acerca de fatos específicos que demonstrem atuação ou omissão culposa, já que o ponto central do julgado é justamente evitar a atribuição de culpa genérica e linear” (fl. 3).



    Argumenta que, “embora constatado 1ª e 2ª instâncias, com a apreciação do conjunto fático probatório constante nos autos, que o ente público tomador de serviços não cumpria seu dever legal e contratual de fiscalização, sendo que apenas supervisionava a execução do contrato com a empresa 1ª reclamada, prestadora de serviços, o E. Tribunal Superior do Trabalho considerou que houve efetiva fiscalização e negou provimento ao agravo, mantendo a decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 14). 



    Salienta que a “Decisão reclamada, ao manter o v. Acórdão Regional que reformou a r. Sentença de origem para excluir a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado (ente público tomador de serviços), com fundamento no Tema 246 do STF, encontra-se em dissonância com o decidido pelo E. STF acerca do Tema 1118, que o complementa” (fl. 16).



    Sustenta que a “Sentença de origem e o v. Acórdão Regional analisaram todo o conjunto fático-probatório constante nos autos (art. 371 do CPC), portanto, não há que se falar em ônus da prova ou mesmo em reexame de provas, posto que constou expressamente em ambas as decisões que, embora o 2º reclamado ente público tenha apresentado documentos para comprovar a fiscalização do contrato com a 1ª reclamada, a fiscalização não era eficiente” 
(fl. 16).



    Acentua que “a condenação subsidiária do 2º reclamado, ente público tomador de serviços, em 1ª instância, não foi automática, não foi presumida e nem decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada, pois houve a comprovação de culpa in vigilando (negligência do dever legal e contratual de fiscalização) do ente da Administração Pública, ante a ciência das irregularidades perpetradas pela prestadora de serviços contratada e inércia constatadas” (fls. 17-18).



    Pede seja julgada “procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada e as posteriores que a mantiveram, nos autos da Reclamação Trabalhista processo 0010303-23.2020.5.15.0069, com origem na Vara do Trabalho de Registro/SP, proferida pelo o Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região e atualmente no Tribunal Superior do Trabalho em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, determinando que outra decisão seja proferida, com observância ao entendimento firmado nas teses fixadas nos Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal nº 246 e nº 1.118” (fl. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Em 26.4.2017, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93” (DJe 12.9.2017).



    Em 13.2.2025, o Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.298.647-RG, Tema 1.118 da repercussão geral, firmou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento 
de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do 
art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior" (DJe 24.2.2025).



    5. Na decisão reclamada, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o entendimento do Tribunal Regional, que afastou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada. Não se verifica, nesse julgado, algum descumprimento dos paradigmas de repercussão geral invocados na presente reclamação, sobretudo porque, conforme fixado no Tema 1.118 da repercussão geral, incumbia à parte autora, no processo de origem, comprovar a ausência de fiscalização pelo ente público tomador dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora